Tribunal: TJSP
Processo: 2215572-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215572-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante IMOBILIÁRIA
TIRADENTES S/C LTDA., é agravada SUELI APARECIDA FRASSETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215572-80.2020.8.26.0000 -Voto no 48191
2
Voto no 48.191
Agravo de Instrumento no 2215572-80.2020.8.26.0000
Agravante: IMOBILIÁRIA TIRADENTES S/C LTDA.
Agravado: SUELI APARECIDA FRASSETTO
Interessado: Roque Sebastião Frasseto
Comarca: Limeira
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
C.C.
COBRANÇA
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
VALORES
BLOQUEADOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA
-
MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
– MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833,
INCISO X, DO CPC QUE NÃO SE APLICA AO CASO -
PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO IMPROVIDO.
IMOBILIÁRIA TIRADENTES S/C LTDA., nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança movida contra SUELI APARECIDA FRASSETTO,
ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra a decisão de fls. 128 que, em fase de
cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desbloqueio de numerário em conta-
poupança formulado pela executada, com fundamento no art. 833, X, do Código de
Processo Civil, eis que recaiu em saldo inferior a 40 salários mínimos.
Segundo a agravante, a executada pretende esquivar-se de sua obrigação,
uma vez que oculta seu patrimônio desde 2017.
Quanto à impenhorabilidade, sustenta que a aludida regra pode ser mitigada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215572-80.2020.8.26.0000 -Voto no 48191
3
pois o que determinará a sua incidência ou não são as circunstâncias do caso concreto, o
que não se aplica à agravada, eis que o extrato bancário apresentado demonstra transações
típicas de uma conta corrente.
Logo, faz-se necessária a antecipação da tutela, no sentido de que seja
impedido o levantamento do valor e mantida a sua constrição, conforme previsto nos art.
300 e seguintes do CPC.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-se as
diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, uma vez que reúne
condições de imediato julgamento.
É o sucinto relatório.
O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade (art. 1.015,
parágrafo único, do CPC).
Cinge-se a controvérsia à possibilidade da penhora de numerário existente
em conta poupança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.
O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece rol de bens que não
podem ser penhorados, em vista ao caráter essencial à subsistência do devedor.
Ocorre que tal presunção não é absoluta.
Os incisos IV e X do referido dispositivo estabelecem que são
impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-
mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215572-80.2020.8.26.0000 -Voto no 48191
4
O valor que se objetiva executar é de R$10.801,65.
Houve a determinação de constrição destes valores em ativos financeiros,
via BACENJUD, restando ocorrido, em 08.05.2020, o bloqueio da conta poupança no
0094414-9, agência 0151, Banco Bradesco (fls. 106 autos principais).
Invocou a agravada a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso X,
do Código de Processo Civil, ao aludir que tais valores são originários de aplicação em
poupança, provenientes de salário e benefício previdenciário, cujo valor não supera a
quantia equivalente a 40 salários mínimos.
Comprovou o alegado, conforme documentos acostados aos autos (fls.
108/111 e 112/115).
Sobreveio a decisão, que acolheu o pedido e determinou a expedição de
mandado de levantamento, de acordo com o formulário apresentado por ela às fls. 116.
Rebate o Agravante estes argumentos ao afirmar que a impenhorabilidade
pode ser mitigada e, sendo assim, entende demonstrado nos autos que, no caso da
executada, a conta poupança é utilizada para transações corriqueiras, restando justificada a
penhora dos valores nela em depósito para saldar a dívida.
Segundo a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível ao
devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, desde que a única reserva
monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.1
No caso, tentou-se bloquear outras contas, porém, a única a conter saldo é a
de conta-poupança, com valor inferior a 40 salários mínimos, o que reveste-se, todavia, de
1 REsp 1230060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13/08/2014, DJe 29/08/2014); AgInt no AREsp
1315033/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215572-80.2020.8.26.0000 -Voto no 48191
5
impenhorabilidade. Ademais, não se apurou ou provou o abuso, a má-fé ou a fraude da
cobrança por parte da agravada.
O que se percebe é a dificuldade em executá-la, o que não constitui, por si
só, má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 2
Destarte, é de ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
2 AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/05/2019, DJe 15/05/2019.